Tribunal: TJDFT
Processo: 0729114-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729114-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OSMARINHO CARDOSO DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Revisão criminal. Nova prova. Declarações da vítima. A revisão criminal fundada em novas declarações da vítima exige seja anteriormente produzida em juízo, a fim de que seja submetida ao contraditório. Revisão criminal julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 232 do Código de Processo Penal, pugnando pela valoração da vontade da vítima, externada em cartório, em favor do insurgente, com a consequente absolvição por legítima defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem, contudo, colacionar julgado(s), a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 232 do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da judicialização da prova nova para fins de revisão criminal, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “consoante consignado no acórdão atacado, a prova nova trazida pelo ora agravante é unilateral, ou seja, não foi produzida judicialmente, assegurando o exercício do contraditório, por meio do procedimento de justificação criminal. (...) A revisão criminal deve trazer prova nova idônea, para fins de possível absolvição do condenado ou para uma eventual diminuição de sua pena” (AgRg no HC n. 815.249/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Desse modo, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, não merece trânsito o inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar o alegado dissídio interpretativo. Com efeito, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. No caso concreto, verifica-se que os acórdãos indicados como paradigma sequer foram juntados aos autos, violando-se, assim, o art. 1.043, § 4o, do CPC/2015” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020